Tribunal: TJDFT
Processo: 0742469-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742469-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOÃO RICARDO DE GODOI ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA MARA AMORIM AGRAVADO: NV AUTO MECANICA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de João Ricardo de Godoi Araújo contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 141152496 e 142782062 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por NV Auto Mecânica Ltda., rejeitou os embargos de declaração opostos pelo executado e, em seguida, homologou o laudo de avaliação do veículo penhorado, fixando o valor de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). O agravante aduz que, a despeito de ainda estar em discussão o valor da avaliação do bem móvel penhorado no curso do cumprimento de sentença, pendente o julgamento do presente recurso que impugna esse ponto, o Juízo a quo teria determinado a alienação do automóvel em leilão público pelo preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Afirma que o cumprimento da r. decisão trará prejuízos ao espólio, porquanto a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça teria fixado valor aquém do devido para alienação do bem móvel. Pugna, assim, pela suspensão dos efeitos da decisão que determinou a alienação do veículo Modelo/Marca: I/M.BENZ313CDI, SPRINTERM, Placa: EGJ8094, Chassi:8AC903672AE036305, Renavam n. 00250429217. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se presentes cumulativamente os requisitos mencionados. Registre-se, de início, excerto de interesse da r. decisão mencionada pelo agravante (ID de origem 146316652): Quanto ofício do DEPÓSITO PÚBLICO DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL de ID. 137774365, cumpre destacar que o veículo penhorado nos presentes autos encontra-se no depósito desde 15/09/2022 (ID. 136941903), o que gera desgaste do veículo e prejuízo para ambas as partes. Por tal motivo, autorizo a alienação do veículo Modelo/Marca: I/M.BENZ313CDI SPRINTERM; Placa:EGJ8094; Chassi: 8AC903672AE036305 em leilão público coletivo. Informe-se ao DEPÓSITO PÚBLICO. Fixo como preço mínimo 50% do valor da avaliação. Em análise à petição inicial do presente recurso, extrai-se como teses centrais da discussão a impugnação ao valor da avaliação do bem móvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença e a impossibilidade de penhora e alienação do veículo: a) por constituir, supostamente, bem do espólio a ser inventariado, devendo ser respeitado a alegada preferência dos direitos de meação do cônjuge sobrevivente e de herança dos demais herdeiros; b) por estar gravado com cláusula de alienação fiduciária ao Banco Santander. Em análise ao processo de referência, verifica-se que a exequente, ora agravada, juntou aos autos cópia da petição inicial do processo de inventário dos bens do espólio de João Ricardo de Godoi Araújo (Processo n. 0708638-28.2022.8.07.0005), na qual há referência ao bem móvel em discussão (veículo Modelo/Marca: I/M.BENZ313CDI, SPRINTERM, Placa: EGJ8094, Chassi:8AC903672AE036305, Renavam n. 00250429217), existindo interesse da meeira e de dois herdeiros menores. Além disso, o executado, ora agravante, juntou aos autos cópia de contrato de refinanciamento do bem para informar a existência de cláusula de alienação fiduciária em benefício do Banco Santander (ID de origem 134538367), circunstância que não foi expressamente enfrentada pelo Juízo de origem para esclarecer se o veículo foi quitado, o que poderia inviabilizar eventual alienação do bem. Em hipótese semelhante, essa e. Turma já se manifestou no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO/ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REMOÇÃO AO DEPÓSITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, decidiu por inexistir correção a ser realizada no mandado de penhora. 2. Para o veículo objeto de alienação fiduciária poder ser alienado em leilão, a fim de ser conferido algum proveito ao credor, ainda que tenham sido penhorados apenas os direitos aquisitivos, necessariamente deve haver a remoção do bem para o depósito público, sob pena de se inviabilizar a fase expropriatória, sem a qual a execução perde a utilidade. 2.1. No entanto, inexistindo informações acerca do contrato de financiamento/alienação fiduciária, não se tem como saber se a penhora dos direitos aquisitivos trará algum proveito ao credor, diante da possibilidade de o débito com a instituição financeira, que tem direito de preferência sobre o valor eventualmente obtido com o leilão, superar o valor da avaliação do veículo. 2.2. Nessa hipótese, o veículo não deve ser levado ao depósito público, sendo mais razoável que seja mantido na posse do devedor até que o juízo tome conhecimento da situação do contrato de alienação fiduciária. (...). (Acórdão 1645113, 07300823520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mais, o presente recurso insurge-se especificamente contra o valor de avaliação do bem móvel penhorado, fixado pelo Oficial de Justiça em R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), enquanto o agravante afirma ter havido uma depreciação infundada de cerca de R$10.000,00 (dez mil reais) do valor de mercado do veículo. Logo, a determinação de alienação do bem pelo preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, pendente tal discussão, pode trazer prejuízos ao devedor, ora agravante. Tais considerações revelam a presença conjunta de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da designação de leilão público para alienação do bem descrito como: veículo Modelo/Marca: I/M.BENZ313CDI, SPRINTERM, Placa: EGJ8094, Chassi:8AC903672AE036305, Renavam n. 00250429217 até o julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora